Tribunal: TJDFT
Processo: 0731257-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Autarquia. Prescrição afastada. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que, na ação proposta em seu desfavor, em que o autor objetiva o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas, referentes aos anos de 2005, 2007, 2008 e 2021, no valor histórico de R$1.140,65 (mil cento e quarenta reais e sessenta e cinco centavos), afastou a prescrição da pretensão do autor e condenou o ente federativo ao pagamento da quantia reconhecida administrativamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu causa suspensiva ou interruptiva da prescrição; (ii) se a declaração pode ser vista como reconhecimento do débito; e (iii) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1.109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. Na hipótese, constam na declaração de exercícios anteriores que foram realizados pedidos n. 38/2005, 39/2005, 443/2009, 477/2009, 15/2010, 123/2022 e 142/2022, o que demonstra a existência de requerimento administrativo dentro do prazo prescricional de 5 anos, razão pela qual o prazo prescricional foi suspenso, nos termos do art. 4o do Decreto no 20.910/1972, durante a apuração da dívida pela Administração.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso inominado conhecido e não provido, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários.
______________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei n. 9.099/1995, art. 46 e art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.